Tribunal: TJSP
Processo: 0006357-83.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, mas indeferiu o livramento condicional por ele pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – O reeducando não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, mas indeferiu o livramento condicional por ele pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – O reeducando não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do benefício do livramento condicional – Precipitada a concessão do benefício almejado – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos – Decisão mantida – Recurso não provido.